Tribunal: TCU
Processo: 007.418/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 673035, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 673035, função null, que teve como objeto TRANSFERENCIA OBRIGATORIA, PARA EXECUCAO DE ACOES DE RESTABELECIMENTO DE SERVICOS ESSENCIAS, A MUNICIPIOS DO ESTADO DO PIAUI. (no da TCE no sistema: 2070/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3597/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.418/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jerry Herber de Sousa Barbosa (XXX.388.903-XX); Luiz Ubiraci de Carvalho (XXX.581.733-XX); Raimundo Coelho de Oliveira Filho (XXX.731.743-XX); Simone Pereira de Farias Araujo (XXX.038.683-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.